Tribunal: TJSP
Processo: 1011496-88.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DESAPROPRIAÇÃO – PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR – Omissão – Inocorrência - Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Recurso de caráter infringente – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Embargos de declaração improvidos.